Tribunal: STF
Processo: CJ 6324
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-19
Data de publicação: 1981-11-19

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES. INTERESSE
DE EMPRESA PÚBLICA.
CUIDANDO-SE DE CONCURSO DE CREDORES OU DE PREFERENCIA, A
COMPETÊNCIA, EM QUALQUER INSTÂNCIA, E DO JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA FIXAR-SE A COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL SUSCITADO.